Tribunal: TJDFT
Processo: 0702037-02.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702037-02.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, ELISON BEZERRA DE AZEVEDO, TACIANA RODRIGUES DE AZEVEDO, ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO APELADO: GENESIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA DESPACHO Em atenção as preliminares suscitadas em contrarrazões (id.17964590), intimem-se as partes Apelantes (CENTRO-OESTE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP, ELISON BEZERRA DE AZEVEDO, TACIANA RODRIGUES DE AZEVEDO, ERLAN BEZERRA DE AZEVEDO) para, querendo, manifestarem-se sobre a questão em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora